Tribunal: TJDFT
Processo: 0713512-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DA EMPRESA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURADO. MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Constitui ato atentatório à dignidade de justiça, com base no art. 774, II, III e V, do CPC, a oposição maliciosa do executado ao processo executivo, a atitude que dificulta ou embaraça a realização da penhora, bem como o ato aviltante de se omitir, de ignorar a ordem judicial de indicação e aonde se encontram os bens sujeitos à penhora.

2. A conduta da agravante em não atualizar o endereço informado nos autos onde poderia ser realizada a penhora constituiu atentado ao órgão jurisdicional, devendo ser punida pela sanção específica.

3. Para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devida a redução da multa, de 20% para 10% do valor da dívida atualizada (art. 774, parágrafo único, do CPC).

4. Recurso parcialmente provido.